Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-35.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000577-35.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGRICOLA FORMOSA LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
ARTHUR ALVES SILVEIRA, JOSE RENATO BORGES, GUILHERME CAPRARA, JOAO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR, SILVIO LUCIANO SANTOS, LAURENCE BICA MEDEIROS

APELADO: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO e outros

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, RUBEN FONSECA E SILVA, MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA, CARLOS EDUARDO LISCHEWSKI MATTAR, CAIO MADUREIRA CONSTANTINO, ANDRE DEGENSZAJN STOLAR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESISTÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRESENÇA DE LITIGIOSIDADE. VALOR DOS HONORÁRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação civil contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pelas autoras em tutela cautelar antecedente à recuperação judicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando-as ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se existe sucumbência a justificar a condenação em honorários advocatícios; (ii) saber se houve litigiosidade no procedimento; e (iii) saber se o valor dos honorários advocatícios foi adequadamente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A tutela cautelar antecedente possui natureza meramente instrumental, não constituindo fim em si mesma. O êxito na obtenção da tutela cautelar não afasta a sucumbência quando o pedido principal é abandonado por desistência.

4 - A existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios em procedimentos de jurisdição voluntária, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

5 - A litigiosidade é manifesta no caso, considerando que as requeridas apresentaram contestação, diversos pedidos de retratação, interpuseram recursos de agravo de instrumento, participaram de audiências opondo-se às propostas e requereram a extinção do processo com condenação em ônus sucumbenciais.

6 - Aplica-se o disposto no art. 90, § 1º, do CPC, segundo o qual proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu.

7 - O valor arbitrado revela-se proporcional e razoável, considerando o elevadíssimo valor dos créditos envolvidos (R$ 178.725.000,00), a complexidade da demanda envolvendo questões de direito falimentar e cautelar, e a extensa atuação dos patronos das apeladas.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

9 - Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 90, § 1º, e 927, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.211.611/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Data de Julgamento 30/5/2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.819.799/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/6/2022; TJ-DF 07296420220238070001 1902950, Rel. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 6/8/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000577-35.2024.8.05.0081
, sendo partes Apelantes
AGRÍCOLA FORMOSA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS
e partes Apeladas
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO E REIT SECURITIZADORA S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02